Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DA MARGEM DISPONIBILIZADA. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. PACTO. NULIDADE. INADMISSIBILIDADE.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do STJ.
2. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor recebe os valores contratados em sua conta-corrente e os utiliza.
3. Ausente comprovação de que o consumidor estava acometido de vício de consentimento por ocasião da assinatura do contrato, inadmissível a pretensão de anulação.
4. Não demonstrada a alegada abusividade contratual, inadmissíveis os anseios de compensação a título de perdas materiais ou extrapatrimoniais.
5. Recurso não provido.